Tribunal: TJBA
Processo: 0000122-11.1985.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000122-11.1985.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANDRE ALVES QUEIROZ Advogado(s): EMERSON MENEZES DO VALE FILHO, ANTONIO CARLOS AMORIM DA SILVA, EMERSON MENEZES DO VALE registrado(a) civilmente como EMERSON MENEZES DO VALE APELADO: JOAO FERREIRA DA SILVA Advogado(s): A5 ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO EXTINTA POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. DESNECESSIDADE. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA. MARCO INICIAL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame: Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANDRÉ ALVES QUEIROZ contra acórdão que manteve a extinção da execução em razão da prescrição intercorrente. O embargante alegou omissões e contradições no julgado, requerendo sua anulação ou, subsidiariamente, o prequestionamento de dispositivos legais. II. Questão em discussão: Verifica-se se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à intimação pessoal do exequente, à necessidade de despacho formal de suspensão e à contagem do prazo prescricional, especialmente sob a ótica das regras de transição entre os Códigos de Processo Civil. III. Razões de decidir: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, limitando-se a suprir omissões, contradições, obscuridades ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). O acórdão embargado examinou de forma adequada todas as alegações relevantes e está em consonância com a jurisprudência do STJ, que dispensa a intimação pessoal do exequente para início do prazo da prescrição intercorrente. A suspensão automática da execução decorre da ausência de bens penhoráveis e não exige despacho específico ou nova intimação após o decurso do prazo de um ano. A alegada ausência de ciência efetiva da parte não invalida os atos processuais regularmente publicados. O Tema Repetitivo 1.179/STJ e o IAC no REsp 1.604.412/SC fixaram os parâmetros para aplicação da prescrição intercorrente em execuções sob a vigência dos Códigos de Processo Civil de 1973 e 2015. O prequestionamento implícito resta atendido quando o acórdão enfrenta os fundamentos jurídicos controvertidos, não sendo obrigatória a citação expressa de todos os dispositivos legais mencionados pelas partes. IV. Conclusão: Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento:1. A intimação pessoal do exequente não é requisito necessário para a fluência do prazo da prescrição intercorrente.2. O prazo prescricional se inicia automaticamente após o decurso de um ano da suspensão da execução, independentemente de despacho judicial.3. A ausência de despacho formal de suspensão não impede a fluência do prazo prescricional.4. A decisão judicial que examina todos os fundamentos relevantes da controvérsia atende ao prequestionamento implícito. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0000122-11.1985.8.05.0103, em que é Embargante ANDRÉ ALVES QUEIROZ e Embargada JOÃO FERREIRA DA SILVA, ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem nos termos do Voto Condutor da Relatora. Sala das Sessões,_________________________ 2026. PRESIDENTE ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE SEGUNDO GRAU RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA